Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706435-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: ARLETE PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALÉRIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA (demandada), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, processo n. 0716219-43.2021.8.07.0001, proposto por ARLETE PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA, na qual determinou que regularizasse a representação processual (ID 187165265). Confira-se: “Regularize a executada sua representação processual, no prazo de 5 dias. Feito, retornem os autos ao arquivo provisório, mantida a decisão ID 156264187.” Inconformada, a demandada recorre. Narra que, na origem, pleiteou ao Juízo a suspensão das medidas coercitivas aplicadas no bojo do cumprimento de sentença, todavia, o pleito não foi atendido. É contra essa decisão que recorre. Em síntese, aduz que “se encontra em uma situação financeira deplorável, pois vem tentando arrumar um emprega desde de maio do ano passado, o que infelizmente ainda não conseguiu, porem(sic) com as restrições impostas, será impossível, uma vez que precisa da sua CNH e do veiculo(sic) para exercer a atividade de Advogado, isto impacta na possibilidade de conseguir um emprego razoável.” Aponta suposta violação ao direito constitucional de ir e vir, assim como a dignidade da pessoa humana. Destaca que “a medida típica ora lançada contra o agravante tem como único efeito permitir uma vingança pessoal dos agravados contra a agravante, nada, absolutamente nada, além disso.” Liminarmente requer que seja “deferida a liminar pelos motivos já expostos, determinando-se a suspensão imediata do comando judicial determinando-se ao MM. Juízo de Primeira InstÂncia(sic) a expedição do contramandado ao DETRAN-DF para que não seja suspensa a CNH da Agravante e a retirada da restrição de circulação do seu único veiculo.” O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por esta relatoria ao ID 56692485, sobrevindo aos autos comprovante de recolhimento de preparo recursal ao ID 56801721. Ao ID 57045858 foi oportunizado a recorrente manifestar-se acerca da dialeticidade e de possível preclusão em relação ao quanto já decidido no Aresto n. 1724611 (AGI 0713342-65.2023.8.07.0000), no que a parte se quedou inerte. Vieram os autos conclusos. Decido. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento. Explico. Conforme relatado, o objeto de decisão agravada é a determinação de regularização da representação processual, todavia, como se infere das razões recursais (ID 56005455), a recorrente não diz uma linha sequer quanto a esta questão, posto que, a sua insurgência cinge-se a suspensão da medida coercitiva aplicada no bojo do cumprimento de sentença, que suspendeu sua CHN. Faltou realizar a impugnação específica. Com efeito, a aludida medida coercitiva de suspensão da CNH da agravante é objeto do AGI 0713342-65.2023.8.07.0000, da relatoria da em. Des. VERA ANDRIGHI, o qual foi improvido. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU SUSPENSÃO DA CNH. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. I - Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade de provimento recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, uma vez que, examinados detidamente os autos, foi proporcional e razoável a suspensão da CNH deferida pelo MM. Juiz, art. 139, inc. IV, do CPC, notadamente ante a ausência de bens expropriáveis e configurada a intenção da agravante-executada, há muito, de não honrar o direito de crédito da exequente. Mantido o indeferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. II – Agravo interno desprovido. (Acórdão n. 1724611) Logo, compreende-se que o recurso não merece ser conhecido, pois não atende ao princípio da dialeticidade, bem como traz à discussão matéria já preclusa. Por outro lado, como sabido, de acordo com os artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator